Tribunal: TJMT
Processo: 1061069-93.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061069-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENEZIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 402.392.841-00 (RECORRENTE), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº:
1061069-93.2024.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido:
GENEZIO GOMES DOS SANTOS
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA HABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que:

a) Condenou a recorrente em obrigação de fazer, consistente na realização dos procedimentos necessários para habilitar os equipamentos de geração de energia solar da unidade consumidora (UC 6/1043162-5);

b) Condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros pela taxa SELIC a partir da citação.

A recorrente busca a improcedência dos pedidos iniciais, alegando que cumpriu os prazos estabelecidos pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e que não há fundamento para a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais são:

(i) Verificar se houve falha na prestação do serviço pela recorrente, em razão do atraso na habilitação da unidade geradora de energia solar;

(ii) Examinar a procedência do pedido de indenização por danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Falha na prestação do serviço.

A recorrente alega que o atraso decorreu da necessidade de obtenção de autorizações urbanísticas para a execução da obra de adequação da rede elétrica.

No entanto, conforme dispõe o art. 87 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, cabe à distribuidora de energia elétrica a responsabilidade de obter as licenças ou autorizações necessárias junto aos órgãos competentes.

Ademais, o art. 89, inciso II, da mesma resolução estabelece que os prazos aplicáveis podem ser suspensos apenas após o cumprimento de todas as exigências legais pela concessionária, o que não foi demonstrado nos autos.

O contexto apresentado nos autos confirma a desídia da recorrente em cumprir sua obrigação de forma eficiente, uma vez que não foram apresentados elementos comprobatórios da suspensão do prazo por motivos legais, nem informações claras ao consumidor sobre a demora.

Restou caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de concluir os procedimentos para a habilitação da unidade geradora.

Danos morais

A demora de mais de 10 meses na habilitação dos equipamentos de geração de energia solar, mesmo após reclamações administrativas, ultrapassa o limite do mero aborrecimento. O recorrente foi privado da utilização de um sistema de energia que contratou para sua residência, situação que gerou angústia e frustração.

A jurisprudência reconhece que a falha prolongada e injustificada na prestação de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica ou a habilitação de sistemas relacionados, configura dano moral indenizável.

Sobre o valor fixado para os danos morais (R$ 5.000,00), este se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando:

(i) A gravidade da conduta e o impacto na esfera extrapatrimonial do consumidor;

(ii) O caráter pedagógico e compensatório da indenização;

(iii) A necessidade de evitar o enriquecimento sem causa.

Precedentes aplicáveis

"A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao consumidor que foi impedido de usar o produto por período prolongado, fato que ocasionou danos que extrapolam os meros aborrecimentos do dia a dia." (TJMT, N.U. 0004366-32.2016.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos).

"A falha prolongada e injustificada na prestação de serviços essenciais configura dano moral, especialmente quando o consumidor enfrenta situações que extrapolam o mero dissabor cotidiano, gerando frustração e sentimento de impotência." (TRU/MT, N.U. 1001392-33.2018.8.11.0005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica é responsável pela obtenção de licenças e autorizações necessárias para a realização de obras de adequação de rede elétrica, conforme dispõe a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

A demora injustificada na habilitação de equipamentos de geração de energia solar, especialmente em razão de omissões da concessionária, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em casos de falha prolongada na prestação de serviços essenciais, é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, arts. 87 e 89; CC/2002, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 0004366-32.2016.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado;

TRU/MT, N.U. 1001392-33.2018.8.11.0005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a recorrente
em obrigação de fazer, consubstanciado na realização dos procedimentos necessários para habilitação dos equipamentos de geração de energia solar no imóvel de UC 6/1043162-5; e condenar a recorrente a indenizar o reclamante, a título de danos morais, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

O recorrente requerer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais, na qual o recorrido alega que contratou os serviços de geração de energia solar em sua residência (UC – 6/1043162-5), apresentando todo o projeto necessário à recorrente, no mês de fevereiro de 2024.

Afirma, ainda, que, em 11/03/2024, a empresa ré apresentou resposta de que a solicitação do autor estaria deferida, estipulando prazo máximo de 30 dias para comunicação da análise das condições de fornecimento.

Todavia, ressalta que, até o momento do protocolo da ação, o pedido não foi solucionado, estando os equipamentos adquiridos sem funcionar e sem gerar a energia solar pretendida.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...) Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, em que a parte autora alega ter contratado serviço de energia solar com uma empresa especializada para uso na UC/1043162-5.

Aduz que em fevereiro de 2024 foi apresentado o projeto necessário para instalação de microgeração, conforme exigido pela requerida. Esse pedido foi deferido pela requerida, tendo estipulado prazo para demais análises de 15 a 30 dias.

Contudo, sustenta a parte autora, que até o momento da propositura da presente ação, não houve conclusão do pedido, motivo pelo qual, pleiteou a concessão de tutela de urgência para que a reclamada proceda com a apreciação do pedido administrativo para o uso de microgeração de energia solar, a restituição do valor gasto com energia durante o período em que a solicitação de instalação da microgeração estava pendente de análise e a concessão de danos morais.

No Id 167369379 houve o deferimento da medida liminar para que, no prazo de 5 dias, promova a realização dos procedimentos necessários para habilitação dos equipamentos de geração de energia solar no imóvel de UC 6/1043162-5.

A requerida, por sua vez, afirma que seguiu os prazos estabelecidos pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Sustenta que, após análise do projeto elétrico, foi constatada a necessidade de substituição de rede baixa tensão e troca de dois postes para atender a unidade consumidora, contudo, houve a suspensão do prazo para execução da obra devido a necessidade de autorização urbanas. Por assim dizer, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Pois bem.

A solução do litígio não demanda grande esforço, sobretudo em razão da regra prevista no Código de Processo Civil, que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu, o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

In casu
, apesar de a requerida informar que está seguindo os prazos estabelecidos pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, bem como que houve a suspensão do prazo para execução de obras necessárias ao funcionamento da microgeração de energia, verifica-se que não foram apresentadas comprovações de que a ausência de autorizações urbanísticas fosse, de fato, a verdadeira causadora do atraso na conclusão da análise do pedido. Também não foi provado que a ré cumpriu todas as exigências necessárias para a obtenção das referidas autorizações.

Aliás, é necessário consignar que, sendo responsável pela execução da obra, cabe à distribuidora obter as licenças, autorizações ou aprovações da autoridade competente, conforme dispõe o art. 87 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Além disso, os prazos estabelecidos serão suspensos somente após a companhia elétrica cumprir todas as exigências legais, conforme previsto no art. 89, inciso II, da mesma resolução.

Ademais, constata-se que a requerida não comprovou ter informado ao autor sobre a necessidade de obtenção de tais licenças, tampouco sobre a suspensão do prazo estabelecido para a execução da obra, colocando o requerente em evidente desvantagem.

A propósito, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 6º, prevê que é direito básico do consumidor receber informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Nesse contexto, é evidente a falha na prestação do serviço, já que o consumidor aguarda a conclusão da análise e execução do projeto para instalação de energia solar em sua unidade consumidora há mais de 10 meses.

Além disso, observa-se a ausência de informações adequadas e corretas que deveriam ter sido fornecidas ao consumidor pelo prestador do serviço público, especialmente no caso de eventual suspensão de prazo.

No que tange aos danos morais, estes consistem na lesão a bens extrapatrimoniais, traduzida no abalo a direitos da personalidade ou aos atributos da pessoa humana. Configuram-se mediante ofensa a valores essenciais ao indivíduo, sendo dispensável a ocorrência de dor física ou mesmo a conscientização imediata das consequências.

No caso em análise, entendo que a falha na prestação do serviço gerou incontestável dano moral ao autor, haja vista os sentimentos de impotência, dor e angústia experimentados por mais de 10 meses, os quais, inegavelmente, ultrapassam os limites de meros aborrecimentos do cotidiano, que não são passíveis de indenização.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Assim, fixo o valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais) como valor a ser pago a título de danos morais.

Quanto ao dano material, entendo que não ficou comprovado o valor a ser restituído. Isso porque o pedido formulado está consubstanciado em uma projeção de economia de energia elétrica, desconsiderando tributos ou eventuais taxas aplicadas na fatura.

A mera suposição de que, caso estivesse utilizando energia solar, estaria economizando os valores cobrados na fatura não é suficiente para fundamentar a condenação da parte adversa. Como é cediço, o dano material deve ser cabalmente demonstrado. Ademais, tratando-se de processo submetido aos Juizados Especiais, não há que se falar em sentença ilíquida.

Nas hipóteses como a destes autos, em que não consta convenção expressa entre os litigantes ou previsão em lei específica acerca dos índices de juros e correção monetária a serem aplicados em caso de descumprimento da obrigação, os juros serão calculados pela taxa legal, definida como a Selic, e a atualização monetária pelo IPCA, tudo de acordo com a Lei n. 14.905/2024, que deu nova redação dos arts. 389 e 406, ambos do Código Civil. (...)”.

A presente lide encerra relação de consumo, a exigir a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviço, consagrados nos artigos 2º e 3º,
caput
, do CDC.

O recorrente efetivamente demonstra que efetuou pedido de análise de instalação de placa solar em sua residência e comprova que efetuou reclamação administrativa buscando uma solução quanto a demora de análise do seu pedido.

Apesar de a recorrente alegar que cumpriu os prazos estabelecidos pela Resolução n. 1.000 da ANEEL, ela deixou de comprovar, de modo efetivo, a necessidade de obtenção de tais licenças junto aos órgãos públicos para realização de obra de expansão de rede elétrica.

O contexto apresentado confirma que a desídia da recorrente em atender o requerimento do recorrido, o que leva a sua responsabilidade objetiva.

Nesse passo, de rigor o reconhecimento do pedido de indenização por danos morais, pois a demora de analisar o pedido e de atender as reclamações administrativas, enquanto se esvaia a expectativa do recorrido na fruição da energia solar.

A situação não pode ser enquadrada como mero aborrecimento, porque houve várias idas à concessionária na tentativa de solução do problema, reclamação administrativa, e a privação da utilização do produto, o que causa transtornos e ultrapassam a esfera patrimonial.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REVELIA - COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR - DEFEITO CONSTATADO - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS CONFIGURADOS - PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO - INVIABILIDADE -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna
. À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação. (TJMT, N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
Se o vício apresentado no produto dentro do prazo de garantia não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, fato que configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.
Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TRU/MT, N.U 1001392-33.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Reconhecido o dever de compensar, no tocante ao valor, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por tudo, entendo por manter o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que compatibiliza com circunstâncias fático-probatórias do caso e atende de forma mais satisfatória o critério da razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condenar a parte recorrente em honorários advocatícios e custas processuais, no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025